Tribunal: TJDFT
Processo: 0733685-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. PARTIDO POLÍTICO. CONGRESSO ESTADUAL. DELIBERAÇÕES. INVALIDAÇÃO DA VOTAÇÃO PRESENCIAL. DECISÕES EMANADAS DA COMISSÃO ORGANIZADORA NACIONAL E EXECUTIVA NACIONAL. ANULAÇÃO DA ELEIÇÃO DA DIREÇÃO ESTADUAL. REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. ANULAÇÃO DE POSSE DA DIREÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DECORRENTES DA ELEIÇÃO PARTIDÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. INSUBSISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INCERTA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SUBVERSÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não evidenciado no ambiente de juízo cognitivo preliminar o direito postulado sob o prisma da legalidade da votação presencial havida no ambiente de congresso partidário de natureza estadual, e conseguinte nulidade da decisão que decretara sua invalidade, originária do Comissão Organizadora Nacional e da Executiva Nacional da agremiação partidária, inviável que a soberania dos órgãos nacionais do partido seja afastada mediante controle de legalidade do resolvido.
2. Conquanto viável interseção judicial sobre as deliberações internas havidas na condução do Partido Político de forma a ser controlada a legalidade das decisões levadas a efeito pelos dirigentes partidários, não subsistindo prova inequívoca da ilegalidade imprecada ao advindo do órgão de direção nacional que invalidou deliberação de órgão regional, inviável que seja desconstituído o resolvido em sede de tutela provisória defronte a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida volvida a conferir plausibilidade ao direito invocado, impondo-se que seja prestigiada a presunção que emana da soberania mitigada conferida à agremiação partidária até que haja digressão probatória sob as garantias do contraditório.
3. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
4. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.